Tribunal: TJBA
Processo: 0501686-55.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0501686-55.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: BRENO DOURADO MEIRELES

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
FEMINICÍDIO
QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. MATÉRIA PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE EXCEDEU EM SEUS TERMOS. PRELIMINAR ACOLHIDA.
OMISS
ÃO
NO TOCANTE À PRISÃO PREVENTIVA
QUE DEVE SER SANADA EM NOVA DECISÃO DE PRONÚNCIA
.

ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Em sede de decisão de pronúncia, cabe ao magistrado apenas apontar a existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, em termos comedidos, fim de evitar indevida influência no
ânimus judicandi
dos jurados.

In casu,

ao fundamentar o capítulo referente a autoria e
a
materialidade do crime, o
juiz a quo
valeu-se de expressões excessivas,
como por exemplo, “
restaram devidamente provadas a materialidade e a autoria delitiva
”;
“
restou amplamente provado que o acusado assassinou a vítima em razão de ciúmes
”;
“
o acusado assassinou a vítima por ciúme, na concepção equivocada de que a vítima “lhe pertencia”, que era inadmissível que ela pudesse encerrar o relacionamento (como se ela não pudesse exercer o seu livre arbítrio)”; “resta fortemente evidenciado que o acusado BRENO DOURADO MEIRELES foi o autor do crime
”,
adentrando indevidamente no mérito de questão reservada ao Conselho de Sentença, incorrendo em inconveniente eloquência acusatória.

Portanto, constatado que
o juízo singular teceu manifestações capazes de exercer influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença,
resta

imprescindível declarar a nulidade da referida decisão de pronúncia
, determinando que o
magistrado

de origem

se manifeste, na nova decisão a ser proferida, sobre a manutenção, revogação ou substituição da prisão anteriormente decretada em face do recorrente, nos termos d
os
§
§ 1º e
3º do artigo 413 do CPP.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
050
1686
-
55
.201
8
.8.05.0
088
, da comarca de
Guanambi
, no qual figura como recorrente
BRENO DOURADO MEIRELES
e como recorrido
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.